Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: direito penal e execução penal. agravo em execução. saída antecipada e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. condenação por lesão corporal em contesto de violência doméstica. indeferimento do benefício. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado por lesão corporal, crime contra a integridade da vítima, tem direito à concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, conforme os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de pena por crime contra a integridade física é óbice para a saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

4. A prática de crime contra integridade física constitui motivo idôneo para negar o pedido de saída antecipada, em razão do que restou decidido no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.